Tribunal: STF
Processo: RE 1266896
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a invalidade de ato revisional do Conselho Nacional do Ministério Público que implicou a imposição de penalidade a Promotora de Justiça em razão de fato estranho à acusação inicial, contra o qual não se defendeu. Concluiu pela competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso. No extraordinário, a União aponta violados os artigos 2º, 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, 130-A, § 2º, inciso IV, da Constituição Federal. Assevera a competência do Supremo para apreciar a controvérsia, considerado o questionado ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Alega contrariado o princípio da separação dos Poderes, ante a revisão, pelo Judiciário, do mérito administrativo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. PODER DISCIPLINAR. REVISÃO PELO CNMP DE REPRESENTAÇÃO JULGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. APLICAÇÃO DE PENA POR CONDUTA DIVERSA DAQUELA OBJETO DA APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A Justiça Federal de primeiro grau é competente para o julgamento da demanda. Trata-se de ação ordinária proposta por pessoa física em face da União Federal, como de resto o são as centenas de milhares de ações que tramitam pelo foro federal. Não se cuida de pedido manifestado em face do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. A atuação administrativa do Conselho (e é certo que o CNMP não tem poder jurisdicional), realiza atos administrativos da União que, como tal, são sujeitos ao controle judicial do juízo de primeiro grau. E tanto assim é que disposição expressa de várias leis interditam ao juízo da ação ordinária conceder liminar contra atos sujeitos ao controle de tribunais superiores em sede de Mandado de Segurança. Ou dito de outra forma: Toda vez que o mandado de segurança, quando escolhido, for da competência de tribunal superior, o uso de ação ordinária, no juízo de piso, não dará ensejo à concessão de liminar. É justo o que se verifica na hipótese dos autos; 2. Também andou bem a sentença quando rejeitou, sem maiores esforços, a alegação de desrespeito à coisa julgada. Trata-se de alegação frágil, de inegável impertinência, cuja improcedência se detecta ao primeiro golpe de olho, mesmo desarmado. O processo eleitoral cuidou de examinar se a eleição para o executivo municipal restou comprometida pelo teor da entrevista tomada pelo rádio, da ilustre Promotora de Justiça da Comarca vizinha. A rejeição da AIJE, bem assim de qualquer outra ação eleitoral, não tem - e nem poderia ter - por objeto, sindicar a conduta funcional da autora, ora recorrente. O que transitou em julgado na Justiça Eleitoral foi a lisura do pleito que definiu o burgomestre atual; 3. No que respeita ao mérito, porém, o pedido principal é de manifesta procedência; 4. A autora foi administrativamente processada, acusada de pretensa atividade político partidária. E nesta condição foi absolvida no juízo local. Em sede de revisão, mantida a mesma acusação, já no seio do CNMP, veio a ser condenada, tomando aquele julgamento, premissa de acusação jamais feita à postulante; 5. De fato, o dispositivo em que o egrégio Conselho entendeu de enquadrar a autora, alude à quebra de sigilo e de publicar fatos concernentes a processos sob seus cuidados. E isso à propósito da entrevista que concedeu. Ora, a entrevista ocorreu em Panelas, sobre fatos ocorridos em Panelas e nenhum sob a conduta funcional da recorrente que é Promotora de Justiça em Caruaru. E mais: a entrevista foi concedida pela autora recorrente na condição de vítima do atentado, quiçá de esposa do candidato a Prefeito Municipal. Nunca como Promotora de Justiça; 6. Diante da manifesta ilegalidade da punição imposta, é de se prover a apelação neste ponto, denegado o pedido de indenização de pretensos danos morais, aliás, inexistentes; 7. Apelação parcialmente provida, invertidos os ônus da sucumbência e fixados os honorários em R$ 3.000,00. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. Divergir deste entendimento demandaria, em última análise, o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado em sede de extraordinário. 
    No mais, a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, na Sessão do dia 24 de setembro de 2014, ao apreciar questão de ordem na ação originária nº 1.814, de minha relatoria, procedeu à interpretação sistemática da alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, segundo a qual incumbe a este Tribunal julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do Ministério Público, para assentar a incidência do preceito somente em sede mandamental – circunstância não verificada. Confiram a ementa publicada no Diário da Justiça eletrônico de 3 de dezembro imediato:
    COMPETÊNCIA – AÇÃO – RITO ORDINÁRIO – UNIÃO – MÓVEL – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea “r” do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança.
    Revela-se impróprio interpretar o contido na citada alínea “r” a ponto de proclamar que toda e qualquer ação a envolver o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público – e, portanto, ajuizada contra a União – seja da competência do Supremo, enquanto, relativamente a atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, apenas cabe ao Tribunal apreciar mandado de segurança – artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 
    No julgamento, o Pleno adotou, a uma só voz, a óptica por mim veiculada, posteriormente reafirmada em pronunciamentos formalizados por ambas as Turmas: agravo regimental na ação originária nº 1.672, relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de outubro de 2015; agravo regimental na ação originária nº 1.894, relator ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 17 de agosto de 2018.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator